Tribunal: TJSP
Processo: 1029362-02.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Réu que, na qualidade de Comandante da Polícia Militar e representante do convênio no 1.403/06 – ATP, firmado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, DER, DERSA e (ARTESP) e que contou com a participação das concessionárias como intervenientes-anuentes, com o escopo de disciplinar

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Réu que, na qualidade de Comandante da Polícia Militar e representante do convênio no 1.403/06 – ATP, firmado entre o Estado de São Paulo por intermédio da Secretaria da Segurança Pública, DER, DERSA e (ARTESP) e que contou com a participação das concessionárias como intervenientes-anuentes, com o escopo de disciplinar a participação da Polícia Militar no policiamento e fiscalização de trânsito e transporte rodoviário, que teria incorrido em desvio de finalidade e lesado o erário ao utilizar parte da verba recebida para construção de uma academia de Crossfit nas dependências do 5o Batalhão da Polícia Rodoviária, resultando no prejuízo do erário no valor R$ 85.472.42 – Sentença de improcedência – Configuração do ato de improbidade que pressupõe a existência de dolo específico – Elemento subjetivo não demonstrado – Estrutura para a prática de atividade física dos policiais encarregados pela execução de serviços de policiamento e fiscalização de trânsito que é instrumento de aperfeiçoamento necessário para o desempenho das atribuições desenvolvidas – Sentença mantida – Recurso desprovido.